Tribunal: STF
Processo: Rcl 52655
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-10
Data de publicação: 2023-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF: INOCORRÊNCIA. PARADIGMAS INDICADOS: AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA.  AUSÊNCIA DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
 
 1.	Trata-se de Reclamação formalizada por Wanderley Alves de Oliveira, em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, no AResp nº 1.800.154/SP, mediante o qual teriam sido inobservados o art. 97 da Constituição da República e a cláusula de reserva de plenário prevista no enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, e também as decisões-paradigma proferidas no Recurso Extraordinário nº 719.870-RG/MG (Tema RG nº 670), no Agravo de Instrumento nº 791.292-QO-RG/PE (Tema RG nº 339), no Recurso Extraordinário nº 583.937/RJ (Tema RG nº 237), no Recurso Extraordinário nº 585.702-RG/ES (Tema RG nº 97) e no Recurso Extraordinário nº 580.108-RG/SP (Tema RG nº 93).
 
 2.	O reclamante narra que o Tribunal reclamado teria negado vigência a diversos dispositivos do Código de Processo Civil e das Leis nº 8.112, de 1990, nº 8.429, de 1992, e nº 11.636, de 2007. Sustenta que o exame relativo à existência de repercussão geral da controvérsia constitucional compete exclusivamente a esta Corte.
 
 3.	Requer a procedência da Reclamação para determinar a remessa imediata do recurso extraordinário a este Tribunal, a fim de que seja apreciada a preliminar de existência de repercussão geral no caso concreto. Pede a concessão do benefício da gratuidade de Justiça.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
 4.	De início, concedo o benefício da gratuidade da justiça.
 
 5.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 6.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 7.	No caso em tela, alega-se que o Tribunal reclamado ignorou o comando do enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, cujo teor se transcreve abaixo:
  
E. 10 (SV): “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.
 
 8.	O Tribunal Regional Federal da 3ª Região deu provimento, em parte, aos agravos internos em apelação cível para deferir a gratuidade de justiça, nos termos da seguinte ementa (e-doc. 6, p. 176-181):
 
“CIVIL. PROCESSO CIVIL. SERVIDOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. READEQUAÇÃO DE FUNÇÃO. DESVIO DE FUNÇÃO. DANOS MORAIS. AGRAVOS INTERNOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Tendo em vista que a decisão monocrática julgou em conjunto as ações n° 0005367-97.2006.03.6103; n° 0005729-02.2006.403.6103; n° 0004866-12.2007.403.6103 e n° 0006275-86.2008.403.6103, por serem conexas, passo a analisar, novamente em conjunto, todos os agravos internos interpostos pelo autor.
2. Em relação ao beneficio da gratuidade de justiça, de acordo com o artigo 4° e § 1º da Lei n° 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, que estabelece as normas para a sua concessão, será concedida ‘mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família’, presumindo-se &apos;pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais’.
3. Assim, para a pessoa física, basta o requerimento formulado junto à exordial, ocasião em que a negativa do beneficio fica condicionada à comprovação da assertiva não corresponder à verdade, mediante provocação da parte contrária. Nesta hipótese, o ônus é da parte contrária provar que a pessoa física não se encontra em estado de miserabilidade jurídica.
4. Ademais, conforme entendimento do E. STJ, pese embora o autor possa pleitear a concessão do beneficio a qualquer momento, em razão da sua condição econômico-financeira, o seu deferimento somente produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido ou posteriores a ele, não sendo admitida sua retroatividade.
5. Conforme entendimento jurisprudencial, é lícito ao juiz indeferir as provas que julgar irrelevantes para a formação de seu convencimento, mormente aquelas que considerar meramente protelatórias.
6. Ademais, é entendimento do E. STJ de que é possível o órgão julgador indeferir, com base em seu poder instrutório e no livre convencimento motivado, os pedidos de esclarecimentos para complementar o laudo pericial já apresentado, quando entender manifestamente impertinentes.
7. A juntada das cópias do processo administrativo disciplinar, no presente caso, não ocasionou qualquer prejuízo ao autor, vez que as questões levantadas nos autos foram devidamente esclarecidas pelas provas produzidas em juízo, principalmente no laudo pericial realizado.
8. Por fim, cumpre esclarecer que as apelações do autor nos diversos processos por ele interpostos serão analisadas em conjunto, sem ocasionar maiores prejuízos.
9. Não vislumbro nos autos qualquer impedimento dos Peritos que atuaram no processo administrativo disciplinar, vez que não há provas de que tenham exarado opiniões contrárias ou mesmo favoráveis à realização da perícia, a macular seus pareceres.
10. Conforme se depreende dos autos, o autor apresentou atestados médicos para justificar suas faltas ao trabalho.
11. Em 11/11/2005, a Junta Médica Oficial do Ministério Público Federal - JMO/MPF concluiu que a parte autora não se encontrava incapacitada para o trabalho, o que não justificaria o seu afastamento, inclusive com determinação para que o autor retornasse ao trabalho no dia l4/11/2005, para exercer atividades básicas de seu cargo, sem atender telefonemas.
12. Após ser notificado, o autor apresentou recurso administrativo, requerendo o efeito suspensivo da decisão da JMO/MPF e a homologação do seu afastamento. O efeito suspensivo não foi acolhido e o autor deveria ter retornado ao trabalho.
13. Decidindo sobre o recurso administrativo, a JMO/MPF afirmou que não foi possível estabelecer nexo de causalidade direto ou indireto entre as atividades laborais do autor e a sua doença, sugerindo nova avaliação do servidor e a sua readaptação no trabalho para funções que não utilizassem o telefone. Por fim, concluiu pela manutenção do parecer exarado anteriormente, não homologando o afastamento e mantendo a decisão de retorno imediato ao trabalho.
14. Contudo, apesar da não homologação dos atestados em sede recursal, a parte autora, por ato próprio, resolveu permanecer afastado do trabalho, o que levou à instauração do processo administrativo disciplinar por abandono de cargo.
15. Nos termos do art. 132, II, c/c art. 138, ambos da Lei n° 8.112/1990, a demissão é aplicada em casos de abandono de cargo, assim configurado quando o servidor se ausenta intencionalmente do serviço por mais de 30 (trinta) dias. Os motivos do abandono de cargo devem ser apurados por meio de processo administrativo disciplinar, onde será avaliado se as faltas ocorreram de forma intencional e voluntária.
16. Não vislumbro qualquer ilegalidade no processo administrativo disciplinar instaurado contra o servidor, vez que restou demonstrado que, mesmo após ter ciência da não homologação dos atestados, o autor decidiu continuar afastado do trabalho.
17. E, consoante entendimento do E. STJ, o controle jurisdicional do ato administrativo restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e legalidade do ato à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer análise do mérito administrativo.
18. Assim, à administração cabe a decisão de homologar ou não os atestados apresentados pelo servidor.
19. Por fim, com relação à suspensão da remuneração do autor, esta encontra guarida nas disposições dos arts. 44, 202 e 203, da Lei n° 8.112/1990, tendo em vista que, mesmo após tomar ciência da não homologação de sua ausência, o autor decidiu permanecer afastado de suas atividades laborais, o que configurou faltas injustificadas ao trabalho que, como consequência, leva a perda da remuneração.
20. Conforme se depreende dos documentos anexados aos autos, verifica-se que o autor foi designado para trabalhar na sede da Procuradoria Regional do Trabalho na cidade de São José dos Campos em 31/08/2005, sendo que no período de 31/08/2005 a 21/06/2006 somente compareceu ao trabalho 03 (três) dias.
21. Pese embora o autor alegue que se encontrava em licença para tratamento de saúde, tendo apresentado os respectivos atestados médicos, estes não foram homologados pela JIMO/MPF.
22. Verifica-se ainda que o apelante foi notificado da não homologação dos atestados, inclusive com a determinação de retorno imediato ao serviço, mas decidiu, por conta própria, permanecer afastado.
23. Assim, tendo em vista que as faltas do autor durante o período aquisitivo foram injustificadas, não há direito a férias, bem como impossível a sua conversão em pecúnia.
24. Observo que a imputação de responsabilidade, a ensejar reparação de cunho patrimonial, requer a presença de três pressupostos, vale dizer, a existência de uma conduta ilícita comissiva ou omissiva, a presença de um nexo entre a conduta e o  dano, cabendo ao lesado demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da ação ou omissão da pessoa imputada.
25. Destarte, nos autos nº 0005729-02.2006.4036103, em perícia judicial realizada por profissional especialista, restou consignada a ausência de nexo causal entre as enfermidades do autor e suas atividades laborais.
26. E, nos termos do art. 139, do Código de Processo Civil/l973 (atual art. 149), o Perito Judicial é auxiliar da Justiça, e os laudos por ele realizados, por serem oficiais e gozarem de presunção de imparcialidade, devem prevalecer em detrimento dos demais.
27. Não restou provada nenhuma ilegalidade ou perseguição contra o autor, a justificar eventual enfermidade mental.
28. Na hipótese dos autos, o autor sustenta que, não obstante ter sido aprovado e nomeado para o exercício do cargo de auxiliar de vigilância, exercia efetivamente o cargo de telefonista.
29. Dos depoimentos de colegas de trabalho colhidos em processo administrativo depreende-se que dentre as funções que exercia na recepção da Procuradoria, como controle de acesso, o autor atendia e transferia ligações.
30. Inclusive, o setor de recursos humanos da Procuradoria da República informou que a atividade desenvolvida pelo servidor era o controle de acesso de visitantes, bem como era responsável pela recepção da Procuradoria da República de São José dos Campos, encarregado da vigilância do local. Como atividade complementar, a parte autora controlava a central de telefonia.
31. Ademais, conforme entendimento dos Tribunais Superiores, a comprovação do desvio de função exige prova robusta do exercício de atribuições privativas do cargo com o qual se reclama equiparação, sendo que a prática de algumas dessas atribuições inerentes a cargo diverso para o qual o servidor foi investido, não caracteriza necessariamente desvio de função.
32. Conforme se depreende dos documentos juntados aos autos, no âmbito do Ministério Público Federal, referida gratificação foi regulamentada pela Portaria PGR n° 292/2007, sendo devida aos servidores que exercem funções de segurança. 
33. Depreende-se, também, que com a Lei nº 11.415/06 houve uma reestruturação das carreiras do MPF, inclusive com novas nomenclaturas.
34. O autor ocupava o cargo de técnico de apoio especializado - especialidade vigilância, com atribuições básicas diversas das atribuições que autorizam o recebimento do GAS. 
35. O cargo de vigilância tinha como atribuição básica executar atividades com a finalidade de zelar pela segurança dos membros, servidores, visitantes, instalações, veículos e bens patrimoniais do órgão, controle de entrada e saída de pessoas e bens, realização de rondas para verificar as condições das instalações, atividades internas ao seu local de trabalho.
36. Por sua vez, as atribuições do cargo de técnico de apoio especializado da área de segurança compreendem executar tarefas relacionadas à segurança pessoal de membros, outras autoridades, servidores e demais pessoas, fiscalizar o cumprimento de normas e procedimentos de segurança, entregar notificações e intimações, conduzir veículos oficiais. 
37. Dessa forma, é possível verificar que as atividades não se confundem, sendo que somente ao cargo de técnico de apoio especializado da área de segurança foi concedido o direito ao recebimento da GAS.
38. No presente feito, a matéria em síntese mereceu nova apreciação deste MM. Órgão Judiciário, em face da permissão contida no artigo 131, do Código de Processo Civil, que consagra o princípio do livre convencimento ou da persuasão racional, e que impõe ao julgador o poder -dever. O poder no que concerne à liberdade de que dispõe para valorar a prova e o dever de fundamentar a sua decisão, ou seja, a razão de seu conhecimento.
39. Sob outro aspecto, o juiz não está adstrito a examinar todas as normas legais trazidas pelas partes, bastando que, in casu, decline os fundamentos suficientes para lastrear sua decisão.
40. Das alegações trazidas no presente, salta evidente que não almeja a parte Agravante suprir vícios no julgado, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada, que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada.
41. Quanto à hipótese contida no § 3° do artigo 1.021 do CPC de 2015, entendo que a vedação só se justifica na hipótese de o agravo interno interposto não se limitar à mera reiteração das razões de apelação, o que não é o caso do presente agravo, como se observa do relatório.
42. Conclui-se, das linhas antes destacadas, que a decisão monocrática observou os limites objetivamente definidos no referido dispositivo processual.
43. Agravos internos parcialmente providos.”
 
 9.	Os embargos de declaração foram rejeitados (e-doc. 7, p. 53-58). Houve, então, a interposição de recursos especial e extraordinário, os quais foram inadmitidos (e-doc. 8, p. 109-114 e 114-124, respectivamente).
 
 10.	Por decisão monocrática, o Presidente do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo em recurso especial, ante a falta de impugnação dos fundamentos da decisão agravada (e-doc. 8, p. 318-320).
 
 11.	A 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo interno no agravo em recuso especial, exarando acórdão com a seguinte ementa (e-doc. 9, p. 3):
 
“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESVIO DE FUNÇÃO. PEDIDOS IMPROCEDENTES. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação ordinária em se pleiteia compensação financeira por danos morais e materiais alegando desvio de função. Na sentença, julgaram-se improcedentes os pedidos. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada apenas para conceder o benefício da gratuidade de Justiça.
II - Inadmitiu-se o recurso especial com base na incidência da Súmula n. 83/STJ e da Súmula n. 7/STJ. Agravo nos próprios autos que não impugna os fundamentos da decisão recorrida. 
III - São insuficientes para considerar como impugnação aos fundamentos da decisão que não admite o recurso especial na origem: meras alegações genéricas sobre as razões que levaram à negativa de seguimento, o combate genérico e não específico e a simples menção a normas infraconstitucionais, feita de maneira esparsa e assistemática no corpo das razões do agravo em recurso especial.
IV - No caso em que foi aplicado o Enunciado n. 83 do STJ, incumbe à parte, no agravo em recurso especial, pelo menos, apontar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão impugnada. Não o fazendo, é correta a decisão que não conhece do agravo nos próprios autos.
V - Agravo interno improvido.”
 
 12.	Do mesmo modo, os embargos de declaração foram rejeitados (e-doc. 10, p. 77-87):
 
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESVIO DE FUNÇÃO. PEDIDOS IMPROCEDENTES. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTENTES.
I - Na origem, trata-se de ação ajuizada contra a União objetivando indenização por danos materiais e morais em razão do desvio de função, uma vez que foi aprovado no concurso do MPU para auxiliar de vigilância, mas foi lotado na função de telefonista com excesso de carga de trabalho causando problemas de saúde. Na sentença, julgaram-se improcedentes os pedidos. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Esta Corte não conheceu do agravo em recurso especial.
III (sic) - Se o recurso é inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.337.262/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 21/3/2018, DJe 5/4/2018; EDcl no AgRg no AREsp n. 174.304/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 10/4/2018, DJe 23/4/2018; EDcl no AgInt no REsp n. 1.487.963/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 24/10/2017, DJe 7/11/2017.
IV (sic) - Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante vícios no acórdão embargado. Não há vício no acórdão. A matéria foi devidamente tratada com clareza e sem contradições.
V (sic) - Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
VI (sic) - A matéria sobre a qual a parte embargante alega a existência de vícios foi devidamente tratada no acórdão embargado, conforme se percebe do seguinte trecho (fls. 10.266-10.268): ‘Não se conheceu do agravo em recurso especial diante da falta de impugnação aos óbices referentes à ocorrência da Súmula n. 83/STJ e da Súmula n. 7/STJ. A parte agravante alega, em seu agravo interno, que realizou a impugnação aos fundamentos de inadmissibilidade do recurso especial. Na sua petição de agravo em recurso especial, por sua vez, a parte agravante somente trouxe alegações genéricas a respeito dos óbices, insuficientes, pela sua generalidade, para que seja considerada impugnada a decisão recorrida. Veja-se a jurisprudência: É assente nesta Corte o entendimento segundo o qual os recursos devem impugnar, de maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas sobre as razões que levaram à inadmissão do agravo ou do recurso especial ou à insistência no mérito da controvérsia (AgRg no AREsp 542.855/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/6/2015, DJe 29/6/2015.) A afirmação de que ‘a matéria em debate claramente não demanda reexame dos elementos probatórios’ revela-se como combate genérico e não específico, porque compete à parte agravante demonstrar de que forma a violação aos artigos suscitada nas razões recursais não depende de reanálise do conjunto fático-probatório - deixando claro, por exemplo, que todos os fatos estão devidamente consignados no acórdão recorrido (Decisão monocrática no Agravo em Recurso Especial Nº 944.910 – GO, Relator : Ministro Mauro Campbell Marques.) Acrescente-s e, ainda, que ‘a simples menção a normas infraconstitucionais, feita de maneira esparsa e assistemática no corpo das razões do apelo nobre, não supre a exigência de fundamentação adequada do Recurso Especial.’ (AgRg no AREsp n. 546.084/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 4/12/2014.) No caso dos autos, em que não se admitiu o recurso especial com fundamento no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, cabia à parte recorrente trazer jurisprudência recente que amparasse a sua tese, não bastando: meras alegações nesse sentido; a transcrição de ementas de julgados anteriores aos citados na decisão que negou seguimento ao recurso especial; ou ainda a mera alegação de que a matéria é diversa, sem fundamentação. Assim, ficou incólume o fundamento de inadmissão do recurso especial, relativo à incidência do enunciado n. 83 da Súmula do STJ. Nesse sentido é a jurisprudência: (AgRg no AREsp n. 630.126/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/9/2015, DJe 24/9/2015 e AgInt no AREsp n. 916.266/SE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/10/2016, DJe 8/11/2016). Não existindo impugnação à decisão que inadmite o recurso especial, correta a aplicação do art. 544, § 4º, I, do Código de Processo Civil de 1973 (atual art. 932, III, do Código de Processo Civil de 2015), para não conhecer do agravo nos próprios autos. Se não se conhece do agravo em recurso especial, não é viável a análise de argumentos relacionados ao mérito do recurso especial. Nesse sentido, os seguintes precedentes: AgRg nos EREsp n. 1.387.734/RJ, Corte Especial, relator Ministro Jorge Mussi, DJe de 9/9/2014; e AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 402.929/SC, Corte Especial, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 27/8/2014; AgInt no AREsp n. 880.709/PR, Segunda Turma, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 17/6/2016; AgRg no AREsp n. 575.696/MG, Terceira Turma, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 13/5/2016; AgRg no AREsp n. 825.588/RJ, Quarta Turma, relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 12/4/2016; AgRg no REsp n. 1.575.325/SC, Quinta Turma, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 1º/6/2016; e AgRg nos EDcl no AREsp n. 743.800/SC, Sexta Turma, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 13/6/2016.’
VII (sic) - Os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso.
VIII (sic) - Embargos de declaração rejeitados.”
 
 13.	Contra essa decisão, o ora reclamante interpôs recurso extraordinário, ao qual foi negado seguimento, nos termos do Tema RG nº 181, por ausência de repercussão geral (e-doc. 15, p. 1-4).
 
 14.	Na sequência, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao respectivo agravo interno. Este o teor da ementa desse julgado (e-doc. 15, p. 48; grifos acrescidos):
 
“AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181/STF. DESPROVIMENTO DO RECLAMO.
1. A insurgência quanto ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recurso de competência deste Superior Tribunal de Justiça tem natureza infraconstitucional, sem repercussão geral (Tema 181/STF).
2. Agravo interno não provido.”
 
 15.	Por fim, os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 16, p. 70):
 
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. VÍCIO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Inexiste qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou, fundamentadamente, as razões pelas quais manteve a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.
2. Não se prestam os aclaratórios para rediscutir matéria devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.”
 
 16.	Com efeito, no que tange à possível inobservância do citado verbete vinculante, constata-se que não houve qualquer ato judicial de declaração de inconstitucionalidade, ostensiva ou velada.
 
 17.	Compulsando detidamente o acórdão reclamado, verifico que não houve o reconhecimento de inconstitucionalidade dos arts. 125, inc. I, 130, 332, 333, inc. I, 334, incs. I, II e III, 339, 364, 365, incs. IV e VI, 383, parágrafo único, 386, 387, parágrafo único, incs. I e II, 389, incs. I e II, 99, incs. I e II e §§ 1º e 2º, 458, incs. II, 481, parágrafo único, 512, 515, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil de 1973, dos arts. 5º, inc. VI, 44, 102, inc. VIII, al. “b”, 114, 117, inc. XVII, 188, §§ 1º, 2º, 3º e 4º, 202, 203, § 2º, 3º e 4º, 205, 212, parágrafo único, inc. I, e 230, caput, §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.112, de 1990, do art. 4º da Lei nº 8.429, de 1992, do art. 13, parágrafo único, da Lei nº 11.636, de 2007, dos  arts. 1º 3º, caput; 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, caput, 10, 11, caput, 14, 16, 17, 141, 188, 276, 277, 278, parágrafo único, 283, parágrafo único, 322, § 2º, 369, 370, caput, 371, 372, 373, inc. I, §§ 1º e 2º, 374, incs. I, II e III, 75, 378, 405, 411, incs. II e III, 422, caput, 425, incs. IV e VI, 426, 427, parágrafo único, incs. I e II, 429, incs. I e II, 438, incs. I e II, e §§ 1º e 2º, 441, 489, inc. II, § 1º, incs. III, IV e VI, e §§ 2º e 3º, 492, parágrafo único, 93, parágrafo único, 494, incs. I e II, 927, incs. I, II, III, IV e IV, e §§ 1º, 2º, 3º, 4º e 5º, 928, inc. I, II e parágrafo único, 932, inc. I e V, alíneas “a”, “b” e “c”, inc. VIII e parágrafo único, 933, caput, 949, inc. II e parágrafo único, 995, parágrafo único, 996, caput, 1.002, 1.008, 1.013, §§ 1º e 2º, 1.022, inc. I, II e III e parágrafo único, inc. I e II, 1.025, 1.029, inc. I, II e III, e §§ 1º e 3º, 1.030, inc. II e V, alínea “c”, 1.040, inc. II, e 1.041, §§ 1º e 2º, do Novo Código de Processo Civil, sequer de forma velada.

 18.	 Com efeito, os referidos dispositivos não foram afastados pelo Relator do caso, nem mesmo sob embasamento constitucional.
 
 19.	No âmbito desta apreciação, anoto que não se trata de aferir o acerto, ou não, do ato reclamado, mas, sim, em consonância com a compreensão desta Suprema Corte, de proceder à análise quanto à violação à cláusula de reserva de plenário, exigida na hipótese de juízo de constitucionalidade.
 
 20.	A esse respeito, trago à luz o que o assentado pelo eminente Ministro Gilmar Mendes no sentido de que a “exigência de reserva de plenário não se aplica a toda e qualquer hipótese em que a autoridade judiciária deixa de acolher a pretensão da parte de fazer incidir determinada norma ao caso concreto em debate; refere-se exclusivamente à hipótese em que se afasta a incidência de lei ou ato normativo por fundamento constitucional” (Rcl nº 49.455-ED-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/08/2022, p. 17/08/2022).
 
 21.	Nesse sentido, tendo em vista o teor do pronunciamento reclamado, não há como admitir a ocorrência de declaração ou reconhecimento — ostensivo ou velado — de inconstitucionalidade de normas. Assim, inadmissível o processamento de reclamação, tendo como paradigma o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF.
 
 22.	Vejamos, de forma mais detida, o referido entendimento desta Suprema Corte quanto à presente temática, evidenciando a ausência de violação ao paradigma em casos análogos ao presente:
 
“RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 10. OFENSA NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Se o Juízo reclamado não declarou a inconstitucionalidade de norma, nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição, não é pertinente a alegação de violação à Súmula Vinculante 10.
2. Agravo regimental desprovido.”
(Rcl nº 52.564-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 05/09/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).
 
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE.
1. Inexiste, na espécie, identidade material entre o ato reclamado e o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF. 
2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado, porquanto inexistente o afastamento ostensivo ou velado do art. 3º da Lei Complementar nº 190, de 2022, mas, sim, aplicação exegética desses dispositivos, a partir da adoção de premissas fáticas.
3. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou de ação rescisória.
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 53.365-AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos nossos).
 
“DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SUSPENSÃO DE LIMINAR E SENTENÇA. COBRANÇA DO DIFAL-ICMS. ESTADO DE SANTA CATARINA. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10.
1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação de que a decisão reclamada, ao afastar monocraticamente o princípio da anterioridade para a cobrança do DIFAL-ICMS, estabelecido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 190/2022, violou a cláusula de reserva de plenário e a Súmula Vinculante 10.
2. A decisão reclamada limitou-se a deferir pedido de suspensão de liminar com fundamento na existência de risco de grave lesão à economia pública. De modo que não se vislumbra afastamento da regra prevista no art. 3º da Lei Complementar nº 190/2022.
3. A ausência de juízo de inconstitucionalidade, ostensivo ou oculto, afasta a obrigatoriedade do quórum qualificado previsto no art. 97 da Constituição. Por conseguinte, não há que se falar em ofensa à Súmula Vinculante 10.
4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da